Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-88.2019.8.11.0096
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.783.190/0001-84 (RECORRENTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALEXANDRE LEMES DA SILVA - CPF: 946.988.561-91 (RECORRIDO), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO VALOR AJUSTADO E A CONCLUSÃO DA OBRA DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO QUE SE BASEIA EM “PRINTS” DE CONVERSAS POR MEIO DO WHATSAPPS INCONSTANTES E IMPRECISAS E FOTOS DO GALPÃO CONSTRUIDO. FRAGILIDADE. NECESSIDADE DE AFERIR, COM AMPLA PROVA, NOTADAMENTE PERÍCIA, A QUE CORRESPONDERIA O LABOR REALIZADO PELO AUTOR E VALORES AJUSTADOS E SE A OBRA FORA REALIZADA NAS DIMENSÕES PLEITEADAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de cobrança
em que o Recorrido
Alexandre Lemes da Silva
postula o recebimento dos valores remanescentes do negócio jurídico firmado junto ao Recorrente, no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pela construção de um galpão de 180m2.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual rejeitou as preliminares aventadas e condenou o réu ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao autor, devidamente corrigido.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pelo acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial, subsidiariamente, seja reformada a sentença para totalmente improcedente.

4.
Pois bem. Não há dúvida de que o autor trabalhou na construção de galpão para o réu. A questão controvertida está no valor. O autor afirma que o preço ajustado pelo serviço foi de R$ 43.000,00, tendo recebido apenas R$ 25.000,00. O réu defendeu que esse seria o valor, inteiramente pago.

5.
Não há elementos seguros a apontar que a quantia buscada seria, realmente, aquela que o juízo de origem fixou, de razoável importe (R$ 18.000,00), porque estribada em parca prova, sendo de grande risco, prolatar decisão injusta para qualquer das partes.

6.
Ainda, não há como se apurar, com base na prova dos autos, se a construção foi efetuada de forma adequada, conforme acertado entre as partes, sem a realização de uma perícia a ser feita por profissional com conhecimento técnico.

7.
Em se cuidando de construção, possível aferir, mediante dilação probatória ampla (perícia) em que consistiria esses valores cobrados e se de fato a construção fora concluída e realizada nas dimensões pleiteada.

8.
Dessa forma, entendo que o Juizado Especial é incompetente para processar e julgar este feito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/1995.

9.
Recurso da recorrente
EVO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP
conhecido e provido. Processo extinto sem resolução do mérito diante do reconhecimento da
incompetência do juizado especial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de cobrança
em que o Recorrido
Alexandre Lemes da Silva
postula o recebimento dos valores remanescentes do negócio jurídico firmado junto ao Recorrente, no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pela construção de um galpão de 180m2.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando o réu ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao autor, referente ao valor restante da construção do galpão.

Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, seja acolhido as
preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial, subsidiariamente, seja reformada a sentença para totalmente improcedente
.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021